Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710287-43.2022.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) GILSON MARTINS DOS SANTOS E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por Gilson Martins dos Santos e outros (processo n. 0711549-98.2017.8.07.0001), homologou “o laudo complementar de ID 59446660, assim como seus anexos (ID ́s 59446681 e 59446683)”. Em suas razões recursais (ID 34098781), o agravante sustenta, em suma, que o laudo pericial elaborado na origem padeceria de imprecisões, que resultariam no enriquecimento ilícito da parte exequente. Para tanto, argumenta que, “considerar em seus cálculos as amortização ocorridas em razão dos descontos promovidos pela Ré, o que por certo é que o mutuário estará sendo beneficiado em duplicidade, na redução do saldo devedor através do redutor aplicado pela repactuação, e na redução do saldo devedor através das decisões judiciais, ou seja, haverá uma redução sobre outra redução (decisão judicial), não refletindo o real conceito de justiça”. Diz que, “como não foram cumpridas as obrigações pelo mutuário após a repactuação, não é justo que esta Entidade tenha que arcar com a redução daquela benesse anteriormente concedida ao mutuário, acumulado com a redução imposta pela presente demanda judicial”. Pondera que seria “necessário entender que as alterações judiciais desde o início do contrato original modificou toda a situação contratual existente quando ocorreu a decisão da diretoria de conceder as benesses aos participantes e suas repactuações” (sic). Ressalta que, “caso se mantenha a aplicação deste redutor oriundo das decisões da diretoria, o mutuário estará sendo beneficiado em duplicidade, ocorrendo o enriquecimento ilícito do mutuário”. Aduz que seria “necessário a completa impugnação dos cálculos periciais, devido não representar a aplicação do Sistema SAC, sugerido em seus cálculos” (sic). Assenta a “necessidade de retificação dos juros remuneratórios, que permanece por aplicar juros remuneratórios a taxa de 0,48% ao mês, equivalente a 6% ao ano, e a taxa de 0,64% ao mês, equivalente a 8% ao ano, deixando de observar que a taxa mensal indicada refere-se as taxas anuais capitalizada, o que foi afastado pela cosia julgada, bem como a matéria não é objeto de controvérsia entre as partes”. Acrescenta que “tanto a tabela SAC ou a tabela PRICE originalmente aplicada, possuem o mesmo conceito de amortização, ou seja, após a concessão do crédito, quando da apuração da parcela de juros a ser cobrada juntamente com a de amortização (juros + amortização de capital + FQM = prestação), utiliza-se o critério de “juros simples”, calculado sobre o saldo do período imediatamente anterior, conforme explicitado anteriormente, tendo como única diferença o método de apuração da prestação inicial, contudo, ambos os casos não ocorrem a pratica do anatocismo”. Pontua que, “no momento do pagamento da prestação o saldo devedor já sofreu a incidência da correção monetária, motivo que deve ser considerado a base de cálculo do juros remuneratórios e FQM o saldo do mês anterior acrescido da correção monetária”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para “reformar a r. decisão de fls. ID 117945400, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, porquanto os valores apurados não guardam compatibilidade a metodologia de amortização de financiamento imobiliário, sendo necessário a retificação do Laudo Pericial, pois as inconsistências acima resultam no excesso de execução na ordem de R$ 81.733,56, bem como a existência de saldo devedor dos autores no valor de R$ 210.771,30 (duzentos e dez mil, setecentos e setenta e um reais e trinta centavos); sendo que, mantida a decisão ocasionará grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência”. Preparo recolhido (ID 34098782). O autos foram encaminhados a esta Relatoria em razão da anterior análise por esta 2a Turma Cível do Agravo de Instrumento n. 0702300-24.2020.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1254499. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Segundo a lição de Nelson Nery Jr[1], a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O art. 508 do CPC, por sua vez, dispõe que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No recurso ora em análise, a agravante reproduz, inclusive textualmente, os exatos argumentos declinados no anterior Agravo de Instrumento n. 0702300-24.2020.8.07.0000, que foi julgado por esta douta 2a Turma Cível por meio do Acórdão n. 1254499. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIAS ANTERIORMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA. ART. 508 DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CÁLCULOS PERICIAIS. HIGIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a executada, ora recorrente, não se insurgiu no momento processualmente adequado quanto ao ato judicial que analisou as matérias relativas à aplicação dos redutores previstos na repactuação, bem como de um possível duplo beneficiamento dos exequentes com sua ocorrência, não há falar em rediscussão de tais temas por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação aos termos do art. 508 do CPC. Recurso parcialmente conhecido. 2. Se o laudo juntado aos autos de origem observou os estritos termos do título judicial exequendo, que vedou a capitalização de juros em contrato de mútuo e determinou a aplicação do sistema SAC para cálculo das prestações, não há falar em violação à coisa julgada. 3. Afiguram-se escorreitos, portanto, os cálculos deduzidos pelo perito e homologados pela r. decisão agravada, sobretudo no que diz respeito às taxas relativas aos juros remuneratórios, bem como acerca da base de cálculo do fundo de quitação por morte (FQM). 4. Aliás, ainda que os exequentes tenham supostamente indicado, a título de juros remuneratórios do contrato, taxas mensais superiores àquelas adotadas no laudo, é certo que o perito não está vinculado às alegações das partes, mas, sim, aos exatos limites do título judicial exequendo. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1254499, 07023002420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O aludido julgado transitou em julgado em 21/2/2022 (ID 32970384 do processo n. 0702300-24.2020.8.07.0000). Nesse cenário, é certo que se revela incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas, inclusive por esta instância julgadora, de maneira definitiva, sob pena de indevida violação aos arts. 507 e 508 do CPC. Assim, verifica-se, no caso, a impossibilidade de o recorrente se insurgir em relação às matérias declinadas no recurso, porque a agravante já o fez em momento anterior no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0702300-24.2020.8.07.0000, já definitivamente apreciado por esta douta 2a Turma Cível. Nesse mesmo sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, inclusive desta Relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. ART. 507 DO CPC. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, pois já suscitadas pelo executado e decididas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida a decisão de não conhecimento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade, art. 507 do CPC. II - O agravo interno no qual o executado insiste em debater questões sobre as quais ocorreu inequívoca preclusão é manifestamente improcedente. III - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392263, 07240461120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUESTÕES PRECLUSAS. INTERPOSIÇÃO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento. Observa-se que a penhora de percentual de salário e a alegação de irregularidade da intimação são discutidas no outro agravo de instrumento (processo n. 0714320-81.2019.8.07.0000), de Relatoria do Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Cível, distribuído em 29/03/2021, interposto pela mesma parte, cujas razões são idênticas ao presente recurso, de modo que o agravante pretende, por vias transversas, novo exame da matéria. 2. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de impugnação à penhora e de irregularidade de intimação, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC). 3. Assim, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão, motivo pelo qual o agravo interno não encontra amparo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393208, 07128573620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da preclusão relativa à questão da impenhorabilidade do bem de família e a subsequente admissibilidade do agravo de instrumento interposto com o objetivo de devolver a aludida questão ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula do STJ. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 4. No caso em deslinde a questão suscitada pelo recorrente, concernente à suposta impenhorabilidade do bem de família, já foi anteriormente examinada e decidida. Por essa razão não pode ser admitida a rediscussão da aludida questão, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. A mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Logo, não é possível vislumbrar, ao menos momentaneamente, motivo para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1366271, 07109347220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT. p. 302.